Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-03.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024836-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), SIMAO TOSHIO MAKIYAMA - CPF: 161.592.091-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia, que rejeitou exceção de pré-executividade na Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. A parte agravante alega que o prazo de prescrição intercorrente está configurado, uma vez que, após a citação e a oferta de bem à penhora em 2013, não houve qualquer ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente e verificar a ocorrência de atos interruptivos, especificamente a existência de constrição patrimonial ou localização de bens, conforme a tese fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

III.
Razões de decidir

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, a contagem do prazo da prescrição intercorrente depende da suspensão automática por um ano, seguida da ausência de constrição patrimonial efetiva.

4. No caso concreto, embora tenha ocorrido a citação em 12.08.2013 e a oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública recusou tais bens, inexistindo, assim, ato com capacidade de interromper o curso prescricional.

5. Constatada a ausência de marcos interruptivos posteriores e a inexistência de nova suspensão válida, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme os termos do art. 40, §4º da LEF e art. 174 do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução fiscal n. 0001088-69.2009.8.11.0101, com base no art. 924, I, do CPC.

Tese de julgamento
:
"Para fins de interrupção da prescrição intercorrente em execução fiscal, é imprescindível a efetiva constrição patrimonial ou a localização de bens penhoráveis, sendo insuficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 924, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por
SIMAO TOSHIO MAKIYAMA
. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca De Cláudia que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001088-69.2009.8.11.0101, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumente não ter decorrido o prazo prescricional intercorrente, bem como não há nulidade do processo administrativo.

Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a necessidade da reforma da decisão agravada, ressaltando que restou configurada a prescrição intercorrente.

Assevera que
“o prazo da prescrição intercorrente (que dependerá da natureza do crédito, tributário ou não) inicia-se automaticamente a partir de findo o prazo de 1 ano, independentemente de intimação da Fazenda Pública sobre o fim do prazo de suspensão ou do arquivamento dos autos”.

Argumenta que
“houve a citação da parte agravante em 12.08.2013, evento que interrompeu o prazo prescricional nesta data. Após, o agravante compareceu espontaneamente nos autos oferecendo bem à penhora. Abriu-se vista a Fazenda Pública em 29.10.2013 acerca dos fatos acima, fato que também interrompeu o prazo prescricional”,
bem como sustenta que não havendo qualquer constrição patrimonial efetiva, não há interrupção da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que o auto de infração ambiental lavrado possui erro quanto à descrição do fato, acarretando um vício insanável suficiente a ensejar sua nulidade.

Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, estando à probabilidade do direito configurada na prescrição intercorrente a o perigo de dano ao resultado útil do processo, na possibilidade de vir a sofrer constrições patrimoniais.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão com o reconhecimento da prescrição intercorrente e da nulidade absoluta da Certidão de Divida Ativa.

O preparo consta regularmente recolhido, (id. 237086197).

Deferimento da antecipação da tutela recursal, id. 237270651.

Contrarrazões, id. 247520169.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestaram pela ausência de interesse, id.249298660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento apresentado por
SIMAO TOSHIO MAKIYAMA
. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca De Cláudia que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001088-69.2009.8.11.0101, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumente não ter decorrido o prazo prescricional intercorrente, bem como não há nulidade do processo administrativo.

A decisão ora objurgada entendeu o seguinte:

“[...]
2.
A decisão de ID 135460661 – 06.12.2023 constatou que o marco para contagem do prazo prescricional intercorrente é da ciência da penhora negativa – 21.05.2018 (ID 92147482 – pág. 60).

Ademais, percebe-se que foi apresentada exceção de pré executividade em 30.09.2021 que somente foi decidida por este juízo em 06.12.2023, prazo que não deve ser imputado à Fazenda Pública, na contagem da prescrição intercorrente.

Assim,
fixo como marco interruptivo a data de 21.05.2018
, excluindo da contagem o período de 30.09.2021 a 06.12.2023, e levando em conta a Jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, o presente feito, caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora,
alcançará a prescrição em 27.07.2026.
[...]”

A parte Agravante alega equivoco do juízo de origem ao contar o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não havendo qualquer constrição patrimonial efetiva, não há interrupção da prescrição intercorrente.

Argumenta no sentido de que a citação ocorreu em 12.08.2013, evento que interrompeu o prazo prescricional, em ato seguinte compareceu espontaneamente nos autos oferecendo bem à penhora, 18.08.2013, após não houve qualquer ato apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

Na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o
termo inicial
da
suspensão
do processo por 01 (um) ano inicia-se no
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, e
interrompe
a prescrição intercorrente
com a efetiva citação
ou localização de bens penhoráveis.

No presente caso, a efetiva citação ocorreu em 12.08.2013, com oferta de bens a penhora em 18.08.2013, o qual não foi aceito pela Fazenda Pública (
vide
id. 92147482 – pág. 51 dos autos originais), logo o marco interruptivo é a data da
citação
,
12.08.2013.

Não há nenhum outro marco apto a interromper a contagem da prescrição intercorrente, uma vez, que somente a
efetiva constrição patrimonial
(ou a localização do devedor) que tem aptidão para suspender o curso da intercorrente, não bastando o mero posicionamento.

Desta maneira, vislumbra-se que a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a fase suspensiva se encerra em
12.08.2014
, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 05 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, em
12.08.2019.

Logo, é certo que a prescrição intercorrente deverá ser reconhecida e a exceção de pré-executividade acolhida a fim de serem os autos executivos extintos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição intercorrente. Em consequência, julgo extinta a execução fiscal n. 0001088-69.2009.8.11.0101, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e horários advocatícios, nos termos do
Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2046269/PR) do STJ.

Comunique-se o teor da decisão ao Juízo a quo para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024